Tribunal: TJMT
Processo: 1021336-31.2021.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021336-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[YURI ALAGUES BENDO - CPF: 039.160.391-48 (ADVOGADO), DAYANE DE MOURA GARCIA IMOVEIS - ME - CNPJ: 25.265.248/0001-05 (AGRAVANTE), DARI SILVA DOS PRAZERES - CPF: 708.382.679-04 (AGRAVANTE), DAYANE DE MOURA GARCIA - CPF: 735.913.781-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES – LOTEAMENTO IRREGULAR – APRESENTAÇÃO DA RELAÇÃO DE LOTES JÁ ALIENADOS E SEUS ADQUIRENTES – AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – CONHECIMENTO DE TERCEIROS SOBRE A EXISTÊNCIA DA ACP – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Constatada a ocupação irregular do solo urbano, presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar o sobrestamento de novos lotes e construções, visto que, a princípio, se trata de área indisponível para construção de moradias, caracterizando loteamento irregular.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S): DAYANE DE MOURA GARCIA IMOVEIS – ME E OUTROS

AGRAVADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO

GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DAYANE DE MOURA GARCIA IMÓVEIS - ME E OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente, MM. Juiz Rodrigo Roberto Curvo que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1030374-41.2021.8.11.0041, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar: 1) O embargo das atividades (loteamento clandestino) e que a parte requerida paralise qualquer ato de alienação, publicidade, de anúncio e recebimento de valores decorrentes de alienação dos lotes do empreendimento denominado “Chácara de Recreio Recanto da Chapada”; 2) A apresentação da relação atualizada dos lotes já alienados e seus respectivos adquirentes, devidamente qualificados, com a indicação dos contratos já quitados, assim como os dados do registra da área e da matrícula do imóvel, no prazo de 10 (dez) dias; 3) Com a vinda da relação, determino a notificação dos adquirentes, no prazo de 10 (dez) dias, para suspender/obstar a construção de qualquer edificação nos lotes e nas suas porções no empreendimento “Chácara de Recreio Recanto da Chapada”; e 4) Com a vinda da informação, determino a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Capital para averbação da existência da para conhecimento público, bem como para a preservação de interesses de possíveis adquirentes e, assim, prevenir litígios e prejuízos de terceiros desavisados em eventual negociação que envolva unidades do empreendimento denominado “Chácara de Recreio Recanto da Chapada”.

Em suas razões recursais, os Agravantes, defendem, em preliminar, a nulidade da decisão agravada por julgamento extra petita quanto à determinação ao item “2”, sob o argumento de que, trata de questão diversa da que foi pleiteada na inicial, sendo estranha, inclusive à causa de pedir (vício de qualidade).

No mérito, destaca que as supostas infrações elencadas pelo ministério público na exordial da Ação Civil Pública ainda se encontram em fase de defesa administrativa, inexistindo motivos para a judicialização antes da verificação da ocorrência ou não da infração em uma decisão final do processo administrativo e quando existe ainda a possibilidade de celebração de termo de ajustamento de conduta, de forma que a manutenção da decisão agravada, especialmente quanto ao embargo das atividades da empresa Agravante implica em dano irreparável.

Argumentam, ainda, que apesar de determinada a suspensão de análise dos pedidos de regularização e implementação de empreendimentos imobiliários na região e da revogação de todas as licenças de localização e ambientais concedidas, até que se tivesse um panorama dos prejuízos causados pela atuação irregular de imobiliárias na localidade, bem como se estabelecesse índices urbanísticos para a edificação nos sítios de recreio, tais medidas não possuem amparo na lei municipal que rege o tema.

Por essas razões, pugna pela concessão do efeito suspensivo da antecipação de tutela recursal, sendo, ao final, reformada a decisão liminar.

O efeito ativo foi indeferido – id. 112386961.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado em id. 115836497.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pelo desprovimento do agravo de instrumento - id. 116033991 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, t
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DAYANE DE MOURA GARCIA IMÓVEIS - ME E OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente, MM. Juiz Rodrigo Roberto Curvo que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1030374-41.2021.8.11.0041, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar: 1) O embargo das atividades (loteamento clandestino) e que a parte requerida paralise qualquer ato de alienação, publicidade, de anúncio e recebimento de valores decorrentes de alienação dos lotes do empreendimento denominado “Chácara de Recreio Recanto da Chapada”; 2) A apresentação da relação atualizada dos lotes já alienados e seus respectivos adquirentes, devidamente qualificados, com a indicação dos contratos já quitados, assim como os dados do registra da área e da matrícula do imóvel, no prazo de 10 (dez) dias; 3) Com a vinda da relação, determino a notificação dos adquirentes, no prazo de 10 (dez) dias, para suspender/obstar a construção de qualquer edificação nos lotes e nas suas porções no empreendimento “Chácara de Recreio Recanto da Chapada”; e 4) Com a vinda da informação, determino a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Capital para averbação da existência da para conhecimento público, bem como para a preservação de interesses de possíveis adquirentes e, assim, prevenir litígios e prejuízos de terceiros desavisados em eventual negociação que envolva unidades do empreendimento denominado “Chácara de Recreio Recanto da Chapada”.

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
a Ação Civil Pública nº 1030374-41.2021.8.11.0041 em face de
DAYANE DE MOURA GARCIA IMOVEIS – ME E OUTROS
, em que o pedido de liminar foi parcialmente deferido pelo juízo
a quo
, com a seguinte fundamentação:

“(...)

Com efeito, pelos documentos acostados nos autos, infere-se que, em princípio, a parte requerida realizou o parcelamento irregular do imóvel (parcelamento de lotes, muro, guarita, deck, etc.) e deu início à comercialização de lotes sem o devido registro imobiliário.

Nesse sentido cumpre ressaltar que a alienação dos lotes desprovidos das licenças necessárias impede que os adquirentes promovam o necessário registro dos lotes, sendo as edificações construídas de forma precária e sem autorização do Poder Público, o que pode implicar em prejuízos ao meio ambiente e a terceiros de boa-fé que adquirirem os lotes irregulares.

Ressalta-se que o representante legal da parte requerida DARI SILVA DOS PRAZERES não chegou a negar integralmente os fatos narrados na petição inicial, pelo contrário, sustentou apenas a boa-fé na constituição do loteamento levado a efeito, visto que acabou sendo mal orientado pela assessoria contratada para este fim, o que a impulsionou a fazer o loteamento de forma irregular e proceder a venda, dando início a construção no local e, ao constatarem a irregularidade, teriam adotado medidas visando a regularização do empreendimento.

Quanto ao pedido de decretação da indisponibilidade de outros bens inscritos em nome dos requeridos, além da área de instalação do empreendimento, visando garantir a viabilidade de ações individuais e execução coletiva, ajuizadas por prejudicados e pela coletividade e comunicação aos respectivos cartórios de registros de imóveis da Capital e ao DETRAN, entendo que, por ora, tal medida restritiva não se mostra necessária, eis que, pelo que se extrai dos autos, os requeridos vêm adotando medidas no sentido de entabular acordos com os compradores dos lotes, marcando reuniões e estabelecendo negociações, razão pela qual indefiro tal pleito neste momento.

Vê-se, portanto, numa análise inicial, conforme sustentado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, que o loteamento foi implantado e comercializado em possível afronta à legislação pertinente. Além disso, deve-se evitar que esses atos se protraiam no tempo, correndo o risco de se tornar impossível a sua recuperação, caso os pedidos de mérito venham a ser acolhidos (...)”.

Irre
signados com a decisão, os requeridos interpuseram o presente recurso para que fosse reformada a decisão que concedeu parcialmente a tutela de urgência.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Primeiramente, importante ressaltar que, em sede de agravo de instrumento, somente deve ser aferido o fundamento da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância, ou seja, a análise deste recurso está restrita a verificação da decisão que deferiu a tutela de urgência em face do preenchimento de todos os requisitos.

Com efeito, o art. 12 da Lei 7.347/85 que disciplina a ação civil pública, prevê a possibilidade de se conceder a medida liminar
inaudita altera pars
, quando há urgência em garantir a efetividade da prestação jurisdicional, como no caso, onde o bem jurídico tutelado envolve lesão ao meio ambiente em área legalmente protegida.

Em se tratando de pedido de tutela de urgência, necessário se apresenta a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos pelo no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do que dispõe o parágrafo 3º do referido artigo.

Com efeito, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à concessão da tutela de urgência para deferir os diversos pedidos formulados na inicial.

No caso, verifica-se que a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, com justificativa quanto às matérias ora trazidas neste recurso, não havendo se falar em decisão extra petita, mormente porque se trata de tutela do meio ambiente, motivo pelo qual compete ao magistrado a aplicação do direito na busca por assegurar o meio ambiente ecologicamente equilibrado e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, nos termos do que dispõe o texto constitucional.

Logo, por se tratar de matéria de meio ambiente, eventual prejuízo será arcado por toda coletividade, inclusive por diversas gerações, pelo que há necessidade do deferimento da tutela de urgência, para resguardar o bem até a sentença de mérito, como decidido em primeiro grau.

Constatada a ocupação irregular do solo urbano, presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar o sobrestamento de novos lotes e construções, visto que, a princípio, se trata de área indisponível para construção de moradias, caracterizando loteamento irregular.

Ainda, na referida decisão foi deferida a possibilidade de averbação da existência de ação judicial na matrícula dos imóveis, prevenindo terceiros interessados no bem em questão, bem como resguardando o direito da parte Autora até decisão final da lide, o que deve ser mantido neste momento.

Além do que, tal medida também tem a finalidade de evitar possível prejuízo a terceiros, em razão de eventual transmissão de propriedade.

Nesse sentido, a jurisprudência
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM LICENÇA /AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR O EMBARGO JUDICIAL DA ÁREA OBJETO DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL E APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – MAPAS E IMAGENS DE SATÉLITE. ART. 405 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA CAPAZ DE DESCONSTITUIR A FÉ PÚBLICA DOS ATOS REALIZADOS POR AGENTES DO ÓRGÃO AMBIENTAL – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO – MEDIDAS INIBITÓRIAS - ADMISSIBILIDADE – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO À MATRÍCULA DO SEU IMÓVEL – PODER GERAL DE CAUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. A averbação da existência da lide junto à matrícula do imóvel é medida imperiosa para acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos. (TJ/MT - N.U 1018804-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL — PARCELAMENTO DE SOLO URBANO EM ZONA RURAL — INADMISSIBILIDADE — TUTELA DE URGÊNCIA — ABSTENÇÃO DA PRÁTICA DE DETERMINADOS ATOS RELACIONADOS COM O EMPREENDIMENTO — POSSIBILIDADE — PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — DEMONSTRAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

É de ser mantida a decisão que, presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, deferiu a tutela de urgência para que o empreendedor se abstenha da prática de determinados atos relacionados com o empreendimento, ante a probabilidade de que esteja irregular perante o Poder Público.

(N.U 1007299-38.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2019, Publicado no DJE 23/09/2019)

Ante o exposto,
conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão de primeiro grau incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024